Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732223-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA AGRAVADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Rosário de Almeida contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo no 0706090-25.2021.8.07.0018, ajuizada pela ora Agravante, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Tendo em vista a prolação da sentença Id. 111272139 dos autos de origem, após a interposição do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o presente recurso, por perda do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora